Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716395-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: PATRICIA LOPES DE ARAUJO D E S P A C H O Diga o agravante sobre o cabimento do recurso, porquanto a matéria discutida pode ser debatida em eventual preliminar de recurso de apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator